Tribunal: STF
Processo: HC 190306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Paulo Silva Rocha e outro, em favor de Lucas de Souza Bernardo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 602.899/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DE SOUZA BERNARDO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região proferido no HC n. 5015180-48.2020.4.03.0000. 
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o Paciente e demais corréus pela suposta prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas. 
    O Juízo de Direito Titular I da 7.ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - SP, por entender haver vários indícios de transnacionalidade do delito, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos Envolvidos, "ad referendum" do Juízo Federal competente, determinando, com urgência, a remessa do feito a uma das Varas Federais Criminais da Capital (fls. 21-26). 
    O Juízo da 8.ª Vara Criminal Federal de São Paulo manteve a prisão preventiva dos Denunciados (fl. 14). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, tendo sido denegada a ordem. 
    Nas razões deste writ, os Impetrantes afirmam que "o ora paciente, teve decretada contra si prisão cautelar, na modalidade preventiva, pelos magistrados da r. 7ª Vara Estadual Criminal da comarca de São Paulo; magistrado da r. 8ª Vara Federal Criminal da comarca de São Paulo/SP, e ainda pelo juízo da r. 5ª Vara Federal Criminal da comarca de Santos/SP" (fl. 4). 
    Sustentam que o Paciente se encontra preso por decisão proferida por Juízo incompetente, sendo nulo o decreto prisional. 
    Requerem, em liminar e no mérito, seja declarada a nulidade do decreto de prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. (eDOC 11)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    A Primeira Turma, ao julgar o HC 98373/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu que “com a superveniente alteração de competência do juízo, é possível a ratificação da denúncia pelo Ministério Público e dos atos instrutórios pelo magistrado competente”.
    Em 2003, o Plenário desta Corte firmou entendimento pela possibilidade de ratificação de atos decisórios proferidos por Juízo incompetente, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO. PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº 8.038/90. 1. "Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades incompetentes rationae materiae são ratificáveis no juízo competente". Precedentes. 2. Caso em que a notificação para a apresentação de resposta (art. 4º da Lei nº 8.038/90), fase anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei nº 8.038/90), não permite se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem. 3. Alegações formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de habeas corpus, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art. 6º da Lei nº 8.038/90. Ordem indeferida.”(HC 83.006/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003). 
    Cito, ainda, precedente de minha relatoria, HC 88.262, Segunda Turma, DJ 30.3.2007, assim ementado: 
    “Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o seqüestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. 8. No decreto cautelar, ainda, a manifestação da Juíza da Vara Federal Criminal é expressa no sentido de que, da análise dos autos, há elementos de materialidade do crime e indícios de autoria. 9. Ordem indeferida.” 
    Consta dos autos que, em 22.3.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal de São Paulo decretou a prisão preventiva do paciente na mesma decisão por meio da qual se declarou incompetente, ad referendum do Juízo federal. (eDOC 5)
    O Juízo da 8ª Vara Federal de São Paulo referendou a prisão preventiva e, no mesmo ato, declinou da competência para o Juízo federal de uma das varas de Santos/SP. (eDOC 3)
    Por sua vez, o Juízo da vara de Santos suscitou conflito negativo de competência, por discordar do Juízo da 8ª Vara de São Paulo, com a manutenção da prisão preventiva. (eDOC 4)
    Consulta ao sítio eletrônico do TRF3 evidenciou que foi julgado “procedente o presente Conflito de Jurisdição, declarando, por consequência, competente o MM. Juízo Suscitado (8ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP) para o tramitar do Inquérito Policial (com denúncia ofertada) nº 5002939-26.2020.403.6181, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”, em acórdão publicado em 4.8.2020.
    Ora se o Juízo da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo manteve a prisão preventiva e o Tribunal declarou a sua competência, não se vislumbra prisão preventiva decretada por Juízo incompetente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente